Tribunal: TJDFT
Processo: 0731718-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731718-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DAVID FERNANDES SANTOS, LUANA PAIVA DA SILVA PACIENTE: ANA PAULA FERREIRA NUNES AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado pelos advogados DAVID FERNANDES SANTOS e LUANA PAIVA DA SILVA em favor de ANA PAULA FERREIRA NUNES, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente. Relatam que a paciente é acusada da prática do delito tipificado nos artigos, 33, 35 e 40 da Lei n. 11.343/2006, tendo sido presa em flagrante no Aeroporto de Brasília, em 14/5/2022, com a conversão em prisão preventiva em 15/5/2022 pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Narram todo o trâmite processual até a fase atual, em que o feito aguarda a distribuição de carta precatória para citação da única acusada que responde o processo em liberdade, mencionando, ainda, que após a apresentação das defesas preliminares por todos os acusados presos, o Ministério Público oficiou, não se opondo à concessão de liberdade provisória com fixação de medidas cautelares a todos os denunciados, ressaltando que todos são primários e têm bons antecedentes. Sustentam, assim, que o entendimento manifestado pelo juízo não pode prevalecer sobre o posicionamento do Ministério Público, constituindo-se em constrangimento ilegal, conforme jurisprudência do STJ que colacionam. Ponderam, por um lado, que a paciente é mãe de duas crianças pequenas que estão dependendo do auxílio de outras pessoas até mesmo para questões primárias, sofrendo, assim, juntamente com a genitora, a constrição cautelar. De outro lado, explanam que a quantidade de droga apreendida não pode servir como fundamento concreto da manutenção da prisão, registrando que a acusada que responde ao processo em liberdade tinha maior quantidade de droga que a paciente. Trazem a destaque jurisprudência do STJ que afirma Sob a ótica da ordem pública, defendem que as circunstâncias não se alteraram, a evidenciar que as razões de decidir estão totalmente dissociada do contexto jurídico-fático, pois a paz e a ordem pública não sofreram nenhuma perturbação, de qualquer ordem, com a soltura de uma das acusadas. Asseveram que a imposição do cárcere preventivo, de forma irrestrita, ainda afasta a paciente de possível mercado de trabalho, o que subverte a ordem jurídica da paz social que se busca, antes da certeza do trânsito em julgado da sentença criminal. Reforçam que a paciente é primária, de bons antecedentes, tem endereço fixo, trabalho lícito e é a pessoa responsável pelo sustento e bem estar dos filhos, não havendo absolutamente nada no processo que indique que eventual liberdade ou prisão domiciliar traria qualquer tipo de risco para a instrução criminal, para aplicação da lei penal ou, conforme dito, para a ordem pública. Enfatizam, outrossim, a necessidade de amparo e proteção à maternidade e à infância, como também na dignidade da pessoa humana, devendo ser priorizado o bem-estar dos filhos da paciente, invocando jurisprudência do STJ sobre o cabimento da substituição da prisão preventiva pela domiciliar a quem tiver filho menor de 12 anos, sendo presumido o cuidado. Ao final, postulam a concessão de liberdade provisória à paciente, em sede de liminar, com a imposição de medidas cautelares diversas à prisão, ou seja a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar, expedindo-se alvará de soltura. No mérito, requerem a convalidação da liminar ora postulada e, caso entenda este tribunal de maneira diversa, seja apresentado o necessário distinguishing ao caso concreto. Pugnam, ainda, pela inclusão do processo em pauta de julgamento para realização de sustentação oral. É o relatório. DECIDO. A legalidade da prisão preventiva da paciente e a necessidade da manutenção de sua segregação cautelar foi apreciada nos autos do Habeas Corpus n. 0715226-66.2022.8.07.0000, cujo acórdão apresenta a seguinte ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA EXTENSÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA À OUTRA INVESTIGADA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. QUESTÃO HUMANITÁRIA NÃO LEVADA A CONHECIMENTO DO JUÍZO NATURAL. PROVAS APRESENTADAS SOMENTE AO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. A regra contida no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, vedando a concessão de liberdade provisória a presos acusados de tráfico, foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral conhecida (RE 1038925). Preliminar de não conhecimento do writ rejeitada. 2. Baseando-se o pedido de extensão da decisão que concedeu liberdade provisória à outra acusada em provas que indicam a dependência econômica dos filhos menores e a responsabilidade exclusiva nos cuidados dos infantes, caracteriza supressão de instância a não apresentação da tese e dos documentos ao juízo natural. 3. Não há que se falar em constrangimento ilegal na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. As provas indiciárias apontam a materialidade e os indícios de autoria do delito, bem como a quantidade de droga apreendida (mais de 55 kg) denota o risco concreto à ordem pública, pois é notório que a traficância de drogas depende de enorme rede que traz inúmeras mazelas sociais, inclusive com atos extremamente violentos para manutenção dos pontos de venda e cobrança de dívidas. 5. A liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para preservar a ordem pública e a instrução criminal, o que não se evidencia na hipótese, pois a paciente não tem endereço nem qualquer outro vínculo com o distrito da culpa. 6. No que concerne às condições pessoais favoráveis da paciente, o fato de ter ocupação lícita (cuidadora de idoso) e residência fixa em outra unidade da federação não se mostra suficiente para afastar a gravidade concreta do delito que lhe está sendo imputado, devido à periculosidade social, representada na quantidade de droga apreendida em seu poder, capaz de abastecer e fomentar o mercado ilícito de entorpecente. 7. Preliminar rejeitada. Habeas corpus conhecido em parte e ordem denegada. (Acórdão 1424985, 07152266620228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se infere dos autos de origem nenhuma alteração na situação fática ou jurídica que leve à interpretação diversa neste momento, em que o processo aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 6/10/2022, conforme assinala a autoridade coatora na decisão de ID 136141827. Com efeito, a paciente está sendo acusada da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 c/c art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006, sendo presa em flagrante pela Polícia Federal no aeroporto de Brasília durante a conexão de seu vôo, com origem em Manaus/AM e destino a João Pessoa/PB, após ter sido encontrado em sua mala, durante inspeção de rotina, 12 (doze) quilos de substância entorpecente identificada como cocaína em teste preliminar (ID 124685357 dos autos de origem). De acordo com a denúncia, mais quatro pessoas participavam da empreitada criminosa, a saber: JOSÉ HUMBERTO VIEIRA FILHO, YASMIN LIRA SILVA DE PAIVA, MILENA KALINE DA SILVA e RAYSSA MOURA DA COSTA. A essa última, por ocasião de sua apresentação ao juízo do NAC, foi concedida liberdade provisória, exclusivamente por uma questão humanitária, pois a acusada logrou demonstrar possuir uma sobrinha que a tem como filha e é a única pessoa responsável por sua criação e sustento, pautando-se, assim, no melhor interesse da criança e não da custodiada em si (ID 124696689). E, quanto ao ponto, não há nada nestes autos, nem no processo que se encontra relacionado ao writ, que comprove que a paciente seja a única responsável pelos cuidados com sua prole; pelo contrário, a impetração indica a existência de familiares que estão amparando as crianças, o que afasta, neste juízo estreito de delibação, a possibilidade de fixação de prisão humanitária. Desse modo, o único fator que diferencia a situação da paciente com a acusada Rayssa é a questão humanitária, que se sobrepôs aos aspectos negativos da gravidade da conduta e do risco à ordem pública. Entendo, portanto, que ainda subsistem os fatores que levaram à segregação cautelar da paciente, destacando-se a quantidade e a natureza da droga apreendida em sua posse (mais de 10kg de cocaína), bem como o fato de não ter domicílio e nenhum vínculo no distrito da culpa. Nesse viés, as condições pessoais favoráveis da paciente não se mostram suficientes, por ora, para afastar a gravidade concreta do delito que lhe está sendo imputado, devido à periculosidade social, representada na quantidade de droga apreendida em seu poder, capaz de abastecer e fomentar o mercado ilícito de entorpecente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2022 19:14:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator